Tribunal: TJPA
Processo: 0003501-23.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003501-23.2016.8.14.0070

APELANTE: CHARLES MENDES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA (CP, ART. 129, 12º). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Charles Mendes Cardoso
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de
reclusão
em regime inicial aberto, restando a execução da reprimenda corporal suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB com a estipulação de condições, pela prática do crime tipificado no art. 129, §12º do CP (lesão corporal contra agente de segurança pública).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (1) avaliar a tese de absolvição por insuficiência probatória; (ii) se há elementos para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61).

No caso, o réu foi condenado
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §12º do CP (lesão corporal
contra agente de segurança pública), conforme sentença prolatada nos autos (ID 19112553 - Pág. 1/6).

Por conseguinte, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Ocorre que, desde o recebimento da denúncia em 07/10/2016 (ID 19112531 - Pág. 1) e prolação da sentença com a ciência do Ministério Público em 18/03/2020 (ID 19112553 - Pág. 6), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, até os dias atuais, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Precedentes do STJ e STF reconhecem que, ausente termo de recebimento pelo escrivão, a publicação da sentença se considera pela ciência inequívoca das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Reconhecimento da prescrição retroativa de ofício para declarar extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: Prescrição de ofício

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.

TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO APELO
. De ofício, reconhecer a prescrição retroativa e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________________.

Belém, .... de ................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003501-23.2016.8.14.0070

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CHARLES MENDES CARDOSO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Charles Mendes Cardoso
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de
reclusão
em regime inicial aberto, restando a execução da reprimenda corporal suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB com a estipulação de condições, pela prática do crime tipificado no art. 129, §12º do CP (lesão corporal contra agente de segurança pública).

Oferecimento da denúncia – 22/09/2016 (ID 19112530 - Pág. 1/3).

Recebimento da denúncia – 07/10/2016 (ID 19112531 - Pág. 1).

Resposta à acusação – 09/11/2016 (ID 19112534 - Pág. 1).

Sentença Condenatória – 20/01/2020
(ID
19112553 - Pág. 1/6)
.

Razões recursais – 15/12/2021 (ID 19112555 - Pág. 3/10), requerendo:

1. A absolvição por insuficiência de provas, sob fundamento do art. 386, VII do CPP, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo;

2. A revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 05/05/2022 (ID 19112557).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a revisão da dosimetria – 03/02/2025 (ID 24619286).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

In casu,

verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o réu foi condenado
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §12º do CP (lesão corporal
contra agente de segurança pública), conforme sentença prolatada nos autos (ID 19112553 - Pág. 1/6).

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Isso porque, desde o recebimento da denúncia em 07/10/2016 (ID 19112531 - Pág. 1) e prolação da sentença com a ciência do Ministério Público em 18/03/2020 (ID 19112553 - Pág. 6), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, até os dias atuais, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP.
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, Dr . Luís Henrique de Almeida Araújo. 2. Discorre o Impetrante que o Paciente foi condenado a uma pena corporal de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo prescrição relativa ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, de modo que restou o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. 3. Com efeito, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e por ele registrada, e não quando a defesa ou a acusação dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2010) e a data da publicação da sentença (17/03/2020) não transcorreu o prazo de 12 anos, não há que se falar em prescrição. 4. No caso em comento, inexistindo nos autos de origem lavratura de termo de recebimento da Sentença, por parte do escrivão, verifica-se que o primeiro ato subsequente que demonstra, de forma inequívoca, a publicidade do decreto condenatório, é a ciência do Ministério Público na data de 17/03/2020, acerca do teor do referido julgamento, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4 . Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5 . Recurso ordinário provido ( RHC n. 28.822/AL , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior , 6ª T ., DJe 13/10/2011,destaquei) [...] 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28 .822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10 .2014. [...] 5. Ordem concedida ( HC n. 408 .736/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura , 6ª T., DJe 15/2/2018, grifei) II. Dispositivo À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1377004 RS 2018/0267083-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário, DECLARO extinta a punibilidade do apelante CHARLES MENDES CARDOSO relativamente aos fatos imputados na Ação Penal nº 0003501-23.2016.8.14.0070, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a baixa e o arquivamento dos autos, com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 23/10/2025